Tribunal: TJDFT
Processo: 0734290-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o paciente foi flagrado armazenando significativa quantidade de droga, além de dinheiro e utensílios utilizados na traficância. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou em investigação prévia realizada pela autoridade policial, ante os indícios do exercício da traficância no local, além de os policiais terem presenciado o momento em que o paciente vendeu a droga a um usuário, que admitiu tê-la adquirido dele. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime.